Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700826-61.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LUIS SOARES AMORIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA, DANOS MATERIAIS, MORAL E ESTÉTICOS. NEGLIGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Processos n. 0710077-40.2019.8.07.0018 e 0700826-61.2020.8.07.0018 reunidos para julgamento conjunto das apelações em razão da existência de conexão pela identidade das partes e causa de pedir. 2. No caso, discute-se a responsabilidade do Distrito Federal, pela reparação dos danos materiais, moral e estéticos decorrentes de alegada negligência médica no tratamento de câncer de pele, o que teria lhe ocasionado paralisia facial irreversível. 3. O conjunto probatório demonstrou que, ao contrário do alegado, foi solicitada não apenas a biópsia do carcinoma, como diversas outras providências necessárias ao tratamento da patologia. Ademais, restou comprovado que o paciente sofrera acidentes dos quais resultaram traumatismo craniano e hematoma cerebral, circunstâncias que poderiam ter igualmente ocasionado a paralisia facial. 4. Assim, as alegações do autor/apelante entraram em contradição com as provas apresentadas pelo réu/apelado, que demonstram a inexistência da omissão estatal no atendimento médico, e, para se configurar a responsabilidade civil do Estado, por omissão genérica, que é subjetiva, exigese a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público, o que não ocorreu. 5. Descaracterizada a conduta alegadamente omissiva do Poder Público, mostra-se inviável a pretensão de condená-lo ao pagamento de danos materiais, moral e estéticos pleiteados pelo autor. Sentença mantida. 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando a presença de nexo de causalidade entre a deficiência nos atendimentos médicos prestados pela Secretaria de Saúde do DF e os danos por ele sofridos. Pugna, assim, pelo reconhecimento da ocorrência de danos morais e estéticos indenizáveis ante a comprovada falha na prestação dos serviços pelo ente distrital. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) ao contrário do que alegado na petição inicial, os problemas de câncer de pele que acometeram o apelante não se iniciaram em 2014, pois, em 17/11/2010, foi diagnosticada tumoração espinocelular (carcinoma de células escamosa) de face, tendo realizado 7 atendimentos, inclusive com quimioterapia, em 2013. Também restou demonstrado que o câncer de pele na face, conquanto tenha sido retirado em 17/9/2014, teve recidiva em outras partes do corpo do paciente, como dorso da mão, couro cabeludo, pescoço e atrás da orelha (região retroauricular). O paciente foi diagnosticado com paralisia facial, em 16/8/2017, sete anos após o início das primeiras evidências de câncer. Porém, esse não foi o único problema de saúde que acometeu o apelante, pois ele relatou ter tido traumatismo craniano em 2008 e, mais recentemente, um hematoma cerebral em 2015, decorrente de um acidente de moto. Segundo o neurologista Elan D. Louis, a paralisia de Bell (enfermidade que teria ocasionado os danos materiais, estéticos e moral almejados nos processos em exame) pode ser causada por diversos fatores, dentre eles a infecção por HIV (fato não investigado nos atendimentos), disfunção vestibular periférica, fraqueza facial, espasmo hemifacial e neuropatias cranianas[1]. (...) Assim, não é possível concluir que a acaso houvesse a alegada negligência no tratamento do câncer de pele que acometeu o autor/apelante, esta a seria a única ou exclusiva causa da paralisia facial, tendo em vista que os dois acidentes sofridos por ele – traumatismo craniano e hematoma cerebral – também poderia ter ocasionado a paralisia da face. De outro lado, o Distrito Federal se desincumbiu do seu ônus probatório, de que não houve negligência no atendimento médico-hospitalar necessário ao tratamento do câncer de pele, pois foram fornecidos 74 atendimentos médicos, 4 biópsias, 3 ressonâncias, diversas cirurgias (algumas delas não realizadas pelo não comparecimento do paciente). A profissional de saúde mencionada como negligente e causadora dos danos, Dra. Cibele Tokarski, médica dermatologista, realizou o primeiro atendimento na data de 19/04/2018 (ID 39214531, pág. 8), oportunidade em que registrou a recidiva do câncer após a última biópsia, em 30/06/2017, e ressonância realizada em fevereiro de 2018, e ressaltou que o paciente já havia sido encaminhado para acompanhamento com cirurgia plástica e cirurgia de cabeça, bem como o encaminhou para “realização de biópsia das duas regiões descritas ao exame”, o que refuta a alegação de que ela o teria atendido sem solicitar biópsias. Assim, as alegações do autor/apelante entraram em contradição com as provas apresentadas pelo réu/apelado, que demonstram a inexistência da omissão estatal no atendimento médico, e, para se configurar a responsabilidade civil do Estado por omissão genérica, que é subjetiva, exige-se a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público, o que não ocorreu” (ID 51693170). Com efeito, o reexame da questão da maneira proposta pelo recorrente demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030